Tribunal: TJDFT
Processo: 0732223-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732223-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAUA HOTEL E CONVENTION ALEXANIA LTDA, GRANDE HOTEL DE ARAXA E TERMAS LTDA., TAUA HOTEL E CONVENTION ATIBAIA LTDA, TAUA RESORT CAETE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tauá Hotel e Convention Alexânia Ltda., Grande Hotel de Araxá e Termas Ltda., Tauá Hotel e Convention Atibaia Ltda. e Tauá Resort Caeté Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 241959453 do processo n. 0708462-05.2025.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança, declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 74781822), as agravantes narram que o objetivo do mandado de segurança é “a declaração da inexistência da relação jurídico-tributária que obrigue a impetrante a recolher DIFAL ICMS nas operações internas de consumo imediato, dentro das dependências dos hotéis, ainda que o consumidor seja residente em outro Estado da Federação ou, mais especificamente, no Distrito Federal”. Relatam que a ação mandamental foi impetrada em razão das execuções fiscais ajuizadas pelo Distrito Federal e porque “para se defender em Execuções Fiscais a executada deve garantir o juízo, o que vem se tornando insustentável, na medida em que as cobranças ultrapassam 800 mil reais”. Argumentam que a decisão que declinou da competência é contraditória, pois tramitam na 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal ações que “tratam exatamente do mesmo tema do Mandado de Segurança, razão pela qual se for declarada a ilegalidade da cobrança do DIFAL em operações de consumo interno nos hotéis, todas as execuções serão afetadas”. Defendem, assim, que, “considerando que as ações de Execução Fiscal foram anteriormente distribuídas e o Mandado de Segurança tem o mesmo objeto, evidente que há conexão entre as ações, a ensejar a reunião para julgamento em conjunto”. Ao final, requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a 2a Vara de Execuções Fiscais analise o pedido liminar formulado no Mandado de Segurança. No mérito, pugna pela confirmação do pleito. Preparo recolhido (ID 74781616). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada, in verbis: (...) 2. A competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal foi estabelecida pela Lei n.o 11.697, de 2008 e modulada pela Resolução TJDFT n.o 19, de 2009, alterada pela Portaria Conjunta 13, de 2021: Lei n.o 11.697/2008 Art. 35. Compete ao Juiz da Vara de Execução Fiscal processar e julgar as execuções em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuadas as de falência, acidentes de trabalho e de meio ambiente, desenvolvimento urbano e fundiário. 3. O art. 3o da Resolução 11, de 25 de novembro de 2020, deste Egrégio Tribunal de Justiça, criou na estrutura do primeiro grau de jurisdição a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, estabelecendo o seguinte: Art. 3o A 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes. 4. Verifica-se que o artigo 35 da Lei n.o 11.697, de 2008, admitiu o reconhecimento de conexão entre execução de título extrajudicial e ação de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico (CPC, art. 55, § 2o, I); e, em tese, a modificação de competência originalmente. 5. Assim, para que se possa reconhecer essa conexão, é preciso superar a premissa de que este Juízo de Execução Fiscal não tem idêntica competência à do Juízo da Fazenda Pública. 6. E mais. A competência atribuída a esta 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal é absoluta. 7. À vista dessas 2 (duas) premissas, o vínculo entre as ações (este mandado de segurança e execução fiscal) não é suficiente para afastar a regra relativa à competência funcional do Juízo especializado que, repita-se, é absoluta, daí porque não é possível a reunião dos processos nesta 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. 8. Os pedidos formulados pela impetrante, repise-se, não estão compreendidos no rol de matérias reservadas à competência do Juízo executivo fiscal, daí por que os processos não podem ser reunidos, devendo as ações tramitarem cada uma no respectivo Juízo competente, a saber: a ação de execução fiscal, neste Juízo; e o mandado de segurança, na Vara de Fazenda Pública; ou seja, devem tramitar em separado mesmo, não havendo, pois, que se falar em reunião por conexão. 9. Ante o exposto, declaro este Juízo incompetente para processamento e julgamento da presente ação e remeto os autos a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, consoante previsão contida no art. 35 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697/2008)[1] e na Resolução n. 11/2020 do TJDFT, a competência da Vara de Execução Fiscal é absoluta e se restringe ao processamento e julgamento das execuções fiscais e embargos à execução a elas correspondentes, o que não inclui, como consequência, ações de conhecimento. Sobre o assunto, já decidiu este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.EFEITOSUSPENSIVO OPELEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO AO RITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com anulatória de débito fiscal, proposta em desfavor do Distrito Federal. A autora, ex-sócia quotista da empresa executada, alegou sua ilegitimidade para responder por dívida fiscal originada do não recolhimento de ICMS, considerando nunca ter exercido cargo de gerência. O indeferimento baseou-se na inércia da parte autora em emendar a inicial, conforme determinado pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o juízo de origem agiu corretamente ao indeferir a petição inicial em razão do não cumprimento das determinações de emenda; (ii) analisar a competência funcional do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal para processar ação anulatória de débito fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Evidencia-se a falta de interesse recursal quanto ao pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, se o referido recurso já é dotado de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal. 4. A petição inicial não emendada, após determinação judicial para adequação, enseja o indeferimento, conforme artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. A competência da Vara de Execução Fiscal é absoluta e limita-se a execuções fiscais e seus respectivos embargos, sendo incompetente para julgar ações anulatórias de débito fiscal, conforme Lei no 11.697/2008 e Resolução no 11/2020 do TJDFT. 6. O artigo 38 da Lei no 6.830/1980 admite a propositura de ação anulatória para a discussão judicial de dívida ativa, de modo que a existência de execução fiscal em curso não obsta que o contribuinte ou responsável tributário proponha ação de conhecimento objetivando a declaração de nulidade da dívida fiscal, sob o prisma do princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional. 7. Na presente hipótese, a incompetência absoluta da Vara de Execução Fiscal para o processamento da ação anulatória exigia a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública, nos termos dos artigos 64, § 3o, e 66, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu, configurando negativa de prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Sentença cassada. Sem honorários. Declarada a incompetência da Vara de Execução Fiscal. Remessa dos autos ao Juízo fazendário competente. (...) (Acórdão 1961401, 0709435-34.2023.8.07.0016, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) Dessa maneira, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, visando suspender a exigibilidade de contrato bancário e impedir a negativação do nome da autora, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações iniciais e de fundado receio de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência requerida, consistente na suspensão da exigibilidade contratual e na vedação à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. (...) (Acórdão 2008922, 0713435-57.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 35. Compete ao Juiz da Vara de Execução Fiscal processar e julgar as execuções em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuadas as de falência, acidentes de trabalho e de meio ambiente, desenvolvimento urbano e fundiário.